Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Incabível acolher o pedido de absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de receptação, estando a condenação fundamentada nos depoimentos dos policiais, corroborados por outros elementos de convicção, sobretudo em razão das circunstâncias em que o acusado foi preso, na posse do objeto proveniente de furto.
2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, cumpre ao acusado, encontrado na posse de bem de origem comprovadamente ilícita, demonstrar que não sabia ou, pelo menos, não tinha como saber, dessa circunstância, o que não ocorreu no caso em exame.
3. Inviável a desclassificação para a receptação culposa porquanto demonstrada a ciência da origem ilícita do bem.
4. Apelação não provida.